Tribunal: TJMT
Processo: 1001686-23.2017.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001686-23.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ITAMAR SILVA PATROCINIO - CPF: 850.755.231-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TECSILOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 05.807.853/0001-53 (APELADO), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), ELEMAR MACHADO ROESE - CPF: 332.300.059-53 (APELADO), KENNER PAZ ROESE - CPF: 725.397.041-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE EMPRESA C/C APURAÇÃO DE HAVERES – IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO RECONHECIMENTO DE HAVER SOBRE O IMÓVEL SEDE DA SOCIEDADE – TERRENO DOADO PELO MUNICÍPIO, PARA A INSTALAÇÃO DA EMPRESA – INALIENABILIDADE NA DATA DA SAÍDA DO SÓCIO RETIRANTE/APELANTE – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O colendo Superior Tribunal e Justiça firmou entendimento no sentido de que a apuração dos haveres devidos ao sócio dissidente deve ocorrer no momento em que houver a dissolução de fato da sociedade, com a perda do
affectio societatis
, mediante a ciência inequívoca da intenção do dissente por representante legal da sociedade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ITAMAR SILVA PATROCÍNIO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Dra. Myrian Pavan Schenkel, que, nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade no 1001686-23.2017.8.11.0037,
julgou improcedente
o pedido inicial para fim de ser apurado a liquidação de 01 (um) imóvel com área total de 3.600 m2, com edificação, situado na Rua C, no. 22, lotes 8 e 9 da quadra 6, no Bairro Distrito Industrial em Primavera do Leste – MT, avaliada em R$ 266.428,56 (duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinqüenta e seis centavos).

Por fim, condenou o recorrente, em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o.

Em suas razões, o recorrente reitera sua necessidade de obter a liquidação do referido imóvel, sob a alegação de que permaneceu na sociedade entre as datas de 25.05.2011 e 05.12.2014; que inexiste qualquer vício no documento de alteração contratual que assinou na data de 05.12.2014, o qual ensejou a sua retirada da sociedade; que o imóvel foi adquirido na data de 11.11.2013 com cláusula de inalienabilidade e proibição de gravames, a serem baixadas após o cumprimento das exigências legais municipais e transcurso do prazo de 05 anos.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, com o fito de obter a dissolução parcial da sociedade comercial, para o fim de obter a liquidação e apuração de haveres do imóvel, a ser realizado em liquidação de sentença..

Contrarrazões, no Id. 55236552. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

De acordo com o art. 1.029 do Código Civil, é direito do sócio se retirar da sociedade por tempo indeterminado, bastando, para tanto, que notifique os demais sócios com antecedência mínima de sessenta dias, salvo nos casos expressamente previstos em lei ou no contrato social.

Confira-se:

Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal e Justiça firmou entendimento no sentido de que a apuração dos haveres devidos ao sócio dissidente deve ocorrer no momento em que houver a dissolução de fato da sociedade, com a perda do
affectio societatis
, mediante a ciência inequívoca da intenção do dissente por representante legal da sociedade, respeitando-se o prazo estipulado pelo art. 1.029 do Código Civil ou pelo contrato social.

Nesse sentido, transcrevo o recente informativo no 0595, de autoria do c. STJ, publicado em 15.02.2017:

Ao disciplinar o direito societário, o Código Civil de 2002 incorporou ao direito nacional o entendimento, já sedimentado na jurisprudência, de que o vínculo associativo não poderia ser imposto ao sócio que desejasse se retirar de sociedade constituída por prazo indeterminado, ainda que ausente a imposição de alteração contratual. Nesse rumo, excluídas as sociedades de capitais que seguem reguladas pela Lei n. 6.404/1976, o art. 1.029 do CC/2002 assegurou, de forma expressa, a possibilidade de retirada voluntária de sócios dos demais tipos societários, mediante a mera notificação da empresa, respeitado o prazo de sessenta dias de antecedência mínima. Constitui-se, portanto, a retirada em direito potestativo positivado em favor de cada sócio, individualmente considerado e uma vez exercido e respeitado o prazo de antecedência da notificação, opera-se plenamente a resilição do vínculo associativo individual, sujeitando os demais sócios e a empresa, independentemente de anuência ou de intervenção judicial. Nas hipóteses em que é regularmente exercido o direito de retirada, a apuração dos haveres deve sempre observar como marco temporal a data da resolução do contrato societário. É o que determina o art. 1.031, caput, do CC/02. A existência de farta jurisprudência desta Corte Superior no sentido de considerar resolvida a sociedade na data da propositura da ação de dissolução não contraria a conclusão no sentido de que a resolução de sociedade em testilha ocorre após os sessenta dias contados da notificação extrajudicial. Isso porque os precedentes existentes cuidaram de decidir causas em que a própria resolução da sociedade era fato controverso nos autos - mesmo porque a dissolução de sociedade em razão da pretensão do sócio de retirar-se somente se fazia por meio da via processual antes do atual Código Civil. Todavia, a regra de direito extraída desses precedentes já atentava para a relevância do ato de comunicação do interesse de retirar-se, consubstanciado na propositura da demanda na sistemática legal anterior. Dessa forma, reconhece-se como data-base para a apuração de haveres o término do prazo legal, data em que houve o efetivo desligamento de sócio retirante em relação à sociedade.

A jurisprudência do STJ já se encontra consolidada acerca do tema:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535 E 538 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE TEMA PARA PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. ENUNCIADO N. 98/STJ. INAPLICABILIDADE. 2. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETIRADA. DIREITO POTESTATIVO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E ATENDIMENTO DE PRAZO LEGAL. ART. 1.029 DO CC. DATA-BASE PARA APURAÇÃO DE HAVERES. 3. PAGAMENTO DE HAVERES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRAZO NONGESIMAL PARA PAGAMENTO. 1.031. 4. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DA SÓCIA RETIRANTE IMPROVIDO.

1. Ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada por sócio retirante contra a sociedade limitada e os demais sócios, a fim de obter a apuração dos haveres devidos.

2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/1973, porque fundamentado de forma expressa e coerente, a rejeição dos embargos de declaração não implica em violação de dispositivo legal.

3. Do mesmo modo, não há violação do art. 538 do CPC/1973 quando os embargos de declaração opostos não deduzem questão cujo prequestionamento se faria necessário, não se aplicando, por consequência, o afastamento da multa na forma do enunciado n. 98 da Súmula do STJ. 2. O direito de retirada de sociedade constituída por tempo indeterminado, a partir do Código Civil de 2002, é direito potestativo que pode ser exercido mediante a simples notificação com antecedência mínima de sessenta dias (art. 1.209), dispensando a propositura de ação de dissolução parcial para tal finalidade. 3. Após o decurso do prazo, o contrato societário fica resolvido, de pleno direito, em relação ao sócio retirante, devendo serem apurados haveres e pagos os valores devidos na forma do art. 1.031 do CC, considerando-se, pois, termo final daquele prazo como a data-base para apuração dos haveres.

4. Inexistindo acordo e propondo-se ação de dissolução parcial com fins de apuração de haveres, os juros de mora serão devidos após o transcurso do prazo nonagesimal contado desde a liquidação da quota devida (art. 1.031, § 2o, do CC). Precedentes.

5. Recurso especial da empresa parcialmente dissolvida parcialmente provido. Recurso especial da sócia retirante improvido". (REsp 1602240/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535 E 538 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE TEMA PARA PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. ENUNCIADO N. 98/STJ. INAPLICABILIDADE. 2. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETIRADA. DIREITO POTESTATIVO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E ATENDIMENTO DE PRAZO LEGAL. ART. 1.029 DO CC. DATA-BASE PARA APURAÇÃO DE HAVERES. 3. PAGAMENTO DE HAVERES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRAZO NONGESIMAL PARA PAGAMENTO. 1.031. 4. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DA SÓCIA RETIRANTE IMPROVIDO.

1. Ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada por sócio retirante contra a sociedade limitada e os demais sócios, a fim de obter a apuração dos haveres devidos. (...)

2. O direito de retirada de sociedade constituída por tempo indeterminado, a partir do Código Civil de 2002, é direito potestativo que pode ser exercido mediante a simples notificação com antecedência mínima de sessenta dias (art. 1.209), dispensando a propositura de ação de dissolução parcial para tal finalidade.

3. Após o decurso do prazo, o contrato societário fica resolvido, de pleno direito, em relação ao sócio retirante, devendo serem apurados haveres e pagos os valores devidos na forma do art. 1.031 do CC, considerando-se, pois, termo final daquele prazo como a data-base para apuração dos haveres.

4. Inexistindo acordo e propondo-se ação de dissolução parcial com fins de apuração de haveres, os juros de mora serão devidos após o transcurso do prazo nonagesimal contado desde a liquidação da quota devida (art. 1.031, § 2o, do CC). Precedentes.

5. Recurso especial da empresa parcialmente dissolvida parcialmente provido. Recurso especial da sócia retirante improvido". (REsp 1602240/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)

DIREITO SOCIETÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA POR TEMPO INDETERMINADO. RETIRADA DO SÓCIO. APURAÇÃO DE HAVERES. MOMENTO.

- A data-base para apuração dos haveres coincide com o momento em que o sócio manifestar vontade de se retirar da sociedade limitada estabelecida por tempo indeterminado.

- Quando o sócio exerce o direito de retirada de sociedade limitada por tempo indeterminado, a sentença apenas declara a dissolução parcial, gerando, portanto, efeitos ex tunc. Recurso especial conhecido e provido". (REsp 646.221/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2005, REPDJ 08/08/2005, p. 303, DJe 30/05/2005)

Assim, como foi colacionado aos autos o instrumento de alteração contratual, deve ser considerada a data de 05.12.2014 (data da saída do recorrente da sociedade) como determinante para apuração de haveres.

Desse modo, diante conjunto probatório, extrai-se que houve a alteração contratual, com a assinatura de todos os envolvidos, como a do autor/apelante saindo da sociedade, e do terceiro KENNER que passou a figurar como sócio.

Nesse sentido, entendo que não há como atender a pretensão do recorrente (partilha do imóvel), uma vez que foi adquirido através de incentivo do governo municipal.

A Lei Municipal de Primavera do Leste no 1.371/2013 que regulamenta a transmissão de bens públicos a particulares, estabelece que os imóveis podem ser gravados com as cláusulas de inalienabilidade de gravames:

Art. 3o O Poder Executivo Municipal, quando da instalação de Empresas Industriais ou Agroindustriais, poderá:

(...)

§ 4o Em qualquer caso será gravado na escritura de compra e venda e na respectiva matrícula, cláusula de inalienabilidade e proibição de gravames.

I-
Após 05 (cinco anos) de funcionamento da beneficiária, no referido imóvel objeto

da

alienação, será baixado às

cláusulas

de

proibições

de inalienabilidade e gravames
;

II - O disposto no inciso I, deste parágrafo, aplica-se imediatamente as concessões

regulares

existentes

nos

tuais distritos

industriais;

III

-
Para os casos de regularização de empresas já instaladas nos Distritos Industriais, o prazo de 05 (cinco) anos será contado retroagindo ao início da atividade fabril
;

(...)

Conforme análise da matrícula dos lotes insertas nos autos (id. 55236465), o imóvel foi adquirido na data de 11.11.2013, com a referida
cláusula de inalienabilidade
.

Dessa referida cláusula, verifica-se que o município de Primavera do Leste vedou a locação e alienação do imóvel a terceiros, uma vez que reservou para si, a propriedade dos lotes, até que a empresa Tecsilos, cumprisse com todas as exigências impostas, dentre elas, dar início a atividade fabril.

Os cinco anos previstos na legislação municipal, são contados a partir do início da atividade comercial nos referidos lotes objeto da lide, de modo que a parte apelada depende da aprovação do Município de Primavera do Leste para baixar as cláusulas restritivas de alienação, existentes nas matrículas.

Some-se a isso, o fato de inexistir nos autos, qualquer documento ou termo de transferência da propriedade ou posse à empresa TECSILOS, bem como, que os benefícios de isenção anteriormente concedidos, foram revogados.

Ademais, o Decreto Municipal 1.481/2015, que regulamentou as normas do Distrito Industrial Municipal e tratou quanto à possibilidade de transferência, bem como do tamanho das construções a serem realizadas, estatuiu:

8.0 - TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO E POSSE DE LOTES

É proibida a transferência dos lotes sem prévio consentimento da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste-MT.

8.1 - Não será permitido a locação ou arrendamento do imóvel em qualquer hipótese.

8.2 - Só será permitido a transferência ou posse do imóvel mesmo com escritura pública de compra e venda definitiva à empresa do mesmo ramo de atividade e com o prévio conhecimento da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, com análise pela Câmara Setorial de Indústria e Comércio e aprovação CODEPRIM.

(...)

A taxa de ocupação dos terrenos industriais não poderá ser inferior a 30% (trinta por cento) e superior a 70% (setenta por cento)
.

A taxa de ocupação de um terreno é a relação entre projeção da área construída e a área total do terreno.

Conforme Ofício da PGM de Primavera do Leste id. 55236502, o Município indicou que não possui documentos que comprovem a escrituração do imóvel, bem como que não foi possível a juntada do termo de transferência/posse, pois
foi constatado através de vistoria que a área construída é menor que 30%
(trinta por cento), estando em desconformidade com o Decreto Municipal 1.481/2015.

Nesse sentido, não há como determinar a partilha de um imóvel que sequer foi transferido à empresa/sociedade, sendo permitido, apenas, o uso e gozo do local pelo governo municipal, como incentivo à atividade industrial no município.

Assim, como visto alhures, os lotes foram adquiridos em 11.11.2103, contudo a atividade comercial da empresa iniciou-se somente em meados de 2014 e, como o recorrente saiu da sociedade empresária em 05.12.2014, aproximadamente seis meses após o início das atividades fabris, sua pretensão não encontra guarida, uma vez que o prazo dado pelo Município, para a outorga definitiva da propriedade, se daria somente em julho de 2019, isto se não houvesse o impedimento expresso previsto no Decreto Municipal no 1.481/2015.

Dessa feita a sentença guerreada não merece reparos, devendo ser mantida incólume.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso na quantia equivalente a 15% do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020